Tribunal: TJES
Processo: 5004993-57.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004993-57.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALTEMIR RODRIGUES DE PAULA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004993-57.2020.8.08.0048

Recorrente:
BANCO BMG S/A

Recorrido(a):
VALTEMIR RODRIGUES DE PAULA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS MÍNIMAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A instituição financeira Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de abusividade na contratação impugnada nos autos, julgando procedentes os pedidos de nulidade do contrato e de reparação material e moral, fixando a indenização dos danos extrapatrimoniais no montante de R$ 3.000,00, com posterior compensação entre o crédito e o débito que ainda permanece em nome do recorrido.

2. Conforme adequada fundamentação em sentença, certamente o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado.

3. No elenco de direitos básicos do consumidor está prevista textualmente a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, não se olvidando, outrossim, que a norma regente fulmina de nulidade absoluta as estipulações contrárias aos seus ditames, que importem abusividade, em detrimento do consumidor pactuante. Logo, não afronta as escoras constitucionais da intangibilidade do ato jurídico perfeito a revisão do contrato pelo Poder Judiciário, eis que essa intangibilidade, por óbvio, encontra suas fronteiras nas normas públicas de observância cogente, olvidadas pelo fornecedor, e que são dotadas do mesmo substrato constitucional (CF, art. 5, XXXII). Sendo assim, é imperioso remover do mundo jurídico a contratação inquinada, no tocante às práticas e cláusulas estatuídas em detrimento das aludidas normas.

4. Pertinente ao núcleo da lide, tenho como abusiva, e desprovida de alicerce jurídico, a emissão de cartão de crédito, imposta ao mutuário como condição para que usufruísse do empréstimo desejado, eis que, além de constituir-se em venda casada, repudiada veementemente pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I, do CDC), impinge ao contratante hipossuficiente obrigação excessivamente onerosa, implicando a adição de encargos supérfluos e a incidência, na hipótese de eventual inadimplemento, de taxas abusivamente superiores às praticadas no próprio contrato de mútuo, que se constituía no cerne e na motivação exclusiva impulsionadora da manifestação de vontade do consumidor aderente.

5. Por tais razões, o reconhecimento da nulidade do contrato e a restituição de valores são medidas que se impõem.

6. Quanto ao dano moral, certamente que ao homem médio a contingência de ser privado dos seus rendimentos vitais, ainda que em parte, por ato injustificado de outrem, causa indignação e angústia e perturba o equilíbrio psíquico. A experiência cotidiana permite reconhecer nessa conduta a fonte direta de danos morais passíveis de compensação pecuniária, à luz da jurisprudência e doutrina dominantes.

7
.
O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.